Tribunal: TCU
Processo: 017.551/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 998/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Superintendência Regional do Incra em Mato Grosso - Incra/SR-MT, em desfavor da Associação Chico Mendes - Vale do Bacuri, CNPJ 02.090.790/0001-79, do Sr. Cláudio de Jesus Cardoso, CPF XXX.340.421-XX, e do Sr. Devair Antônio Correia, CPF XXX.854.601-XX, ex-presidentes daquela associação, em razão de omissão no dever de prestar contas e da inexecução parcial do objeto quanto aos recursos repassados por força do Convênio CRT/MT 026/2004, Siafi 518847, celebrado com a Autarquia. Considerando que o Tribunal manifestou-se em relação ao mérito do processo por meio do Acórdão 15123/2018-TCU-Primeira Câmara - julgando irregulares as contas da Associação Chico Mendes - Vale do Bacuri e dos Srs. Cláudio de Jesus Cardoso, Devair Antônio Correia e Ságuio Moreira Santos, condenando-os em débito e aplicando aos três primeiros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 -, o qual foi mantido pelo Acórdão 10152/2020-TCU-Primeira Câmara , após apreciação do Recurso de Reconsideração interposto por Ságuio Moreira Santos e, posteriormente, por meio do Acórdão 7590/2021-TCU-Primeira Câmara , que apreciou correspondentes embargos de declaração; Considerando, posteriormente, a apresentação da petição subscrita pelos representantes legais do Sr. Ságuio Moreira Santos (peça 190), requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória e, portanto, a insubsistência do acórdão original, requerimento reiterado à peça 200; Considerando que, ao analisar a matéria, a Secex-TCE conheceu da referida petição, embora não tenha reconhecido a ocorrência da prescrição (peças 194-195), ao passo que o MP/TCU defende a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão de adotar o paradigma temporal quinquenal da Lei 9.873/1999, razão pela qual pugna pela insubsistência do acórdão original; Considerando a posterior aprovação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando, à semelhança da análise ministerial (peça 197, p. 3, item 21), a fluência de mais de cinco anos entre a emissão de parecer que solicitou encaminhamento de informações à Comissão de TCE (em 13/8/2010 - peças 17, p. 70 a 71; e 18, p. 1) e a autuação do processo de TCE pelo Incra (em 17/10/2016 - peça 2, p. 4), bem como o disposto no artigo 2o da Resolução TCU 344/2022, que prevê a ocorrência da prescrição se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos sem a ocorrência de nenhum marco interruptivo; Considerando, ainda, a ausência de remessa dos presentes autos à cobrança executiva, nos termos previstos no art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, tornando insubsistente o Acórdão 15123/2018-TCU-Primeira Câmara e encerrando-se os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 1. Processo TC- Processo 017.551/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Chico Mendes/vale do Bacuri (02.090.790/0001-79); Claudio de Jesus Cardoso (XXX.340.421-XX); Devair Antonio Correia (XXX.854.601-XX); João Bosco de Moraes (XXX.458.601-XX); Leonel Wohlfahrt (XXX.742.240-XX); Saguio Moreira Santos (XXX.747.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Renato de Oliveira Silva (OAB-MT 6557) e Daniel Bretas Fernandes (OAB-MT 24180), representando Saguio Moreira Santos; Carine Andrade Santos (OAB-MT 28743), representando Devair Antonio Correia.